Tribunal: TJDFT
Processo: 0710068-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Vistos etc. Considerando o participado pela agravada na derradeira petição que colacionara aos autos, informando que efetuara o pagamento das faturas de energia elétrica correspondentes aos períodos em litígio[1], esclareça a agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista a possibilidade de o havido afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o processamento do agravo. I. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 25944235.